Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS E MULTAS. DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao fundamento de ilegitimidade passiva do Detran-DF, configurando incompetência absoluta do juizado fazendário.
2. Em suas razões, a recorrente defende que os autos versam acerca de transferência de veículo e transferência de multas e tributos posteriores à tradição do veículo. Alega que a matéria em debate é de competência do Juizado de Fazenda Pública, uma vez que se mostra necessária a intervenção do DETRAN/DF no feito. Sustenta que não caberia ao juízo cível determinar à autarquia, a transferência de veículo, além das multas e tributos para o ora recorrido.
3. Vale salientar que a legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação jurídica entre o legitimado e o que será debatido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.
4. No caso concreto, não se evidencia a pertinência das pretensões em relação ao DETRAN, uma vez que os fatos e os pedidos são nitidamente deduzidos em relação ao primeiro réu. Ademais, não se verifica qualquer ato ilícito por parte do órgão de trânsito, como demora ou recusa em efetuar as transferências, ou outro fato que justifique a sua permanência no polo passivo.
5. Desse modo, a extinção do feito não acarretará em prejuízo para a recorrente, pois poderá ajuizar nova ação no juízo cível e sendo esta julgada procedente, há a possibilidade de se oficiar ao DETRAN/DF para cumprir as determinações judiciais que entender cabíveis. Por todo exposto, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e a consequente incompetência do juizado especial da fazenda pública, razão pela qual mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida (ID 14315368).
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.